Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do seu recurso inominado em decorrência de ausência de dialeticidade. Alega a existência de contrariedade e omissão, uma vez que não há óbice para que reitere em sede recursal os argumentos apresentados na contestação, juntando precedentes neste sentido. Também assinala que, no caso concreto, o recurso promoveu o ataque indireto aos fundamentos da sentença.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a contradição e a omissão alegadas. Ao contrário do que alega o embargante, o fundamento para a ausência de dialeticidade não foi a reiteração dos mesmos argumentos formulados na defesa, mas sim o fato dos fundamentos recursais não abordarem a situação debatida nos autos.
4. Neste sentido, o acórdão embargado elucidou que: “3. Todavia, a parte ré/recorrente, em suas razões recursais, enfrenta o mérito da demanda abordando um outro tipo de fraude aplicada aos clientes das instituição financeiras. Isso porque alega que o autor que teria recebido uma chamada telefônica de um suposto funcionário do banco e que se dirigiu a um terminal de autoatendimento para adotar os procedimentos solicitados, ocasião em que teria fotografado a tela do terminal e realizado o envio de um “QR Code” para o whatsapp de um desconhecido que se passava por funcionário do réu, permitindo que o fraudador acessasse a sua conta bancária pelo aplicativo do celular. 4. Sabe-se que, pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença, que sequer são tangenciados pela parte ré recorrente, uma vez que discorre de maneira genérica quanto a fatos distintos dos elencados na demanda, sem ingressar na análise quanto ao “golpe do motoboy” debatido nos autos.”
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, o que não caracteriza vícios de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da questão expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. Os precedentes colacionados pelo embargante para subsidiar o conhecimento do recurso inominado, além de não possuírem efeito vinculante, não são idênticos à situação dos presentes autos, quando o recurso apresentado abordava alegações genéricas sobre uma fraude bancária bem distinta do “golpe do motoboy” debatido nos autos, sem que o recorrente tenha formulado qualquer menção ao objeto da lide.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.